Tribunal: TJSP
Processo: 4002848-06.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em punho - Pedido julgado improcedente - Recurso do autor - Julgamento convertido em diligência para repetição da prova técnica - Vistoria ambiental que não constatou risco elevado para a lesão - Perícia médica que não verificou redução da capacidade laborativa, tampouco relação entre a doença e as atividades profissionais - Pareceres

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doença em punho - Pedido julgado improcedente - Recurso do autor - Julgamento convertido em diligência para repetição da prova técnica - Vistoria ambiental que não constatou risco elevado para a lesão - Perícia médica que não verificou redução da capacidade laborativa, tampouco relação entre a doença e as atividades profissionais - Pareceres divergentes dos assistentes técnicos insuficientes a infirmar os laudos judiciais - Indenização infortunística indevida - RECURSO DESPROVIDO.